Tribunal: TJMT
Processo: 1032349-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, visando à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO SISTEMA S.A., indeferindo o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Os agravantes alegam suposta inércia do exequente por períodos superiores a cinco anos, com fundamento nos arts. 206, §5o, I, do CC, e 921, §4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve prescrição intercorrente na execução em razão de alegada inércia do exequente;
(ii) Verificar se as manifestações do exequente foram suficientes para interromper o prazo prescricional intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC, exige a suspensão do processo por um ano, seguida de inércia do exequente por prazo prescricional aplicável à ação.
4. No caso concreto, a decisão de origem e o acórdão anterior desta Câmara afastaram a prescrição intercorrente, registrando que o exequente solicitou o desarquivamento do processo e adotou diligências regulares para o prosseguimento da execução, não havendo período de paralisação superior ao prazo prescricional.
5. Conforme jurisprudência consolidada, a mera ausência de atos expropriatórios imediatos não configura inércia do credor quando este promove manifestações e requerimentos tempestivos no curso do processo.
6. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda prova inequívoca da inércia do exequente, o que não se verificou na espécie, já que a movimentação processual demonstra a prática de atos eficazes para satisfazer o crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente exige a suspensão do processo por um ano, seguida de inércia do exequente pelo prazo prescricional aplicável à ação executiva.
2. Não se verifica prescrição intercorrente quando o exequente adota atos ou requerimentos tempestivos que impulsionam o curso do processo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 206, §5o, I, e 921, §§1o e 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032349-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 072.285.201-06 (AGRAVANTE), INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 070.037.731-04 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (ADVOGADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), VANESSA GRANATO LISBOA - CPF: 895.840.827-87 (ADVOGADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES, visando à reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO SISTEMA S.A., indeferindo o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. Os agravantes alegam suposta inércia do exequente por períodos superiores a cinco anos, com fundamento nos arts. 206, §5o, I, do CC, e 921, §4o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se houve prescrição intercorrente na execução em razão de alegada inércia do exequente;
(ii) Verificar se as manifestações do exequente foram suficientes para interromper o prazo prescricional intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §§1o e 4o, do CPC, exige a suspensão do processo por um ano, seguida de inércia do exequente por prazo prescricional aplicável à ação.

4.

No caso concreto, a decisão de origem e o acórdão anterior desta Câmara afastaram a prescrição intercorrente, registrando que o exequente solicitou o desarquivamento do processo e adotou diligências regulares para o prosseguimento da execução, não havendo período de paralisação superior ao prazo prescricional.

5.

Conforme jurisprudência consolidada, a mera ausência de atos expropriatórios imediatos não configura inércia do credor quando este promove manifestações e requerimentos tempestivos no curso do processo.

6.

O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda prova inequívoca da inércia do exequente, o que não se verificou na espécie, já que a movimentação processual demonstra a prática de atos eficazes para satisfazer o crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente exige a suspensão do processo por um ano, seguida de inércia do exequente pelo prazo prescricional aplicável à ação executiva.

2.

Não se verifica prescrição intercorrente quando o exequente adota atos ou requerimentos tempestivos que impulsionam o curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 206, §5o, I, e 921, §§1o e 4o.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INES MARTINS DE OLIVEIRA ALVES e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 0005723-94.2000.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO SISTEMA S.A.,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes e, assim, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para tanto, os agravantes alegam a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que houve longos períodos de inatividade atribuíveis ao agravado, que, apenas realizou manifestações protocolares que não interromperiam o curso do prazo prescricional.

Afirmam ainda que, o prazo de prescrição intercorrente para a execução de cédula de crédito bancário é de três anos, ou alternativamente de cinco anos.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 258257693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, ora agravantes e, assim, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Primeiramente, cumpre destacar que a alegação de prescrição intercorrente já foi devidamente analisada e afastada nos autos da execução.

Verifica-se dos autos de origem que a decisão de Id. 130805993 rejeitou a tese de prescrição intercorrente suscitada pela parte executada e, posteriormente, foi confirmada por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento no 0005723-94.2000.8.11.0041 (Id. 202266160).

O acórdão, inclusive, expôs de maneira clara que o exequente não se manteve inerte, dado que houve o desarquivamento do processo em 2020 e diversas diligências foram realizadas para garantir a satisfação do crédito, sem que houvesse prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

O acórdão proferido assim consignou:

“Para a executada agravante, entre a data da decisão que determinou o arquivamento (17/03/2017) e a data do Termo de Penhora (30/08/2023) decorreu mais de 6 anos, tempo superior ao prescricional.

Sucede que do conjunto fático-probatório, verifica-se não ser caso da ocorrência da prescrição intercorrente.

Como se sabe, a prescrição intercorrente está inserida no lapso temporal que toma o processo executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

Realça-se, após todo o curso do processo de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4o, do CPC).

Registra-se que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de Instrumento Particular de Confissão de Dívida (art.206,§ 5o,I,CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 05 (cinco) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do autor da demanda, o que não se verifica na espécie.

Ao que se vê, o exequente agravado se manifestou em todas as ocasiões que fora intimado a falar nos autos, bem assim por meio de requerimentos deu regular andamento ao feito, porquanto o processo não ficou paralisado por período superior ao prazo prescricional.

Dessa forma, não cabe falar em ocorrência da prescrição intercorrente.”

Assim, a alegação dos agravantes de que o processo permaneceu inativo por mais de cinco anos não se sustenta diante dos fatos registrados nos autos.

A prescrição intercorrente, conforme previsão do art. 921 do Código de Processo Civil, exige a suspensão do processo por mais de um ano sem a prática de qualquer ato eficaz, o que não ocorreu no presente caso, eis que o exequente solicitou o desarquivamento e a continuidade da execução de forma tempestiva, conforme as circunstâncias da causa.

Além disso, a argumentação dos agravantes de que a prescrição intercorrente deveria ser reconhecida em razão da suposta inércia do exequente foi analisada e refutada pelo Juízo da execução, que, em decisão devidamente fundamentada, considerou que o exequente não foi omisso, tendo dado prosseguimento ao processo após o arquivamento.

A decisão foi confirmada por este Tribunal, não havendo razões para reverter esse entendimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025